Tribunal: TJDFT
Processo: 0000586-46.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000586-46.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIA IMACULADA FERREIRA DE OLIVEIRA, ABDIAS AIRES DE QUEIROZ JUNIOR, ABDIAS JOSE DE MORAIS BARBOSA, ABDORAL DIAS DA SILVA, ABELARDO DE OLIVEIRA BRITO, ABELARDO FERNANDES DE ALMEIDA, ABELZIRA DIAS CARDOSO, ABILIO COELHO LAPA, ABRAAO ALVES JACULI, ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR, ADALBERTO EDUARDO STOCCO, ADALBERTO XAVIER FERRO FILHO, ADANIR MARTINS MESQUITA, ADELIA CARMEN SILVA DE JESUS, ADELINO AMARAL SILVA, ADELINO JOSE ABRAO, ADERAIDES TEIXEIRA BARCELOS, ADILIA JANE DE ALCANTARA SEGURA, ADILSON ALVES DA SILVA, ADILSON ASSIS DA SILVA, ADILSON CANDIDO DE OLIVEIRA, ADILSON MENDES COUTINHO, ADMILSON GONCALVES DE MACENA, ADMILTA SERAFIM DE MELO, ADOLFO HENRIQUE RODRIGUES SIMON, ADONIAS LIMA NETO, ADONIAS NOBREGA DE MELO, ADRIANA COCINELL DE LIMA MOURA, ADRIANA LOBO DE CARVALHO FALLEIROS, ADRIANA VALENCA DE MELO, ADRYANNA JERICO PINTO COELHO, AECIO RENATO MAIA MARTINS, AFFONSO FERRARESI, AFONSO DA ROCHA CAMPOS, AFONSO HENRIQUES PINTO DE ALMEIDA FERNANDES, AGENOR PORTO MOUSINHO, AGNALDO ANTONIO ABDALLA, AGUIAR MOREIRA NETO, AGUINALDO GUIMARAES COSTA, AIDA MAGALHAES GOMES, AILTON BARBOSA, AILTON VIEIRA DA FONSECA, AIRTON FRANCISCO DOTTO BAU, ALAOR BARRA SOBRINHO, ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, ALBANEYDE FARIAS FORMIGA, ALBERTO DA SILVA BRAGA, ALBERTO DA SILVA DIAS FILHO, ALBERTO HENRIQUE BARBOSA, ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALBERTO MERCADANTE NETO, ALBERTO SALAME, ALBERTO STOESSEL SADALLA PERES, ALBERTO TAUHATA, ALBERTO VILAR TRINDADE, ALCI DE CASTRO MATOS, ALCIBIADES CASTILLO CALDERON, ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO, ALCILENE GONCALVES DA SILVA DINIZ, ALDA MARIA DOS SANTOS, ALDE DA COSTA SANTOS, ALDENICE COUSSEIRO DE CARVALHO FILHA, ALDENOR GOMES DOS SANTOS, ALDO CARRILHO NEVES, ALEIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO BARBOSA SILVA, ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA, ALEXANDRE DE CARVALHO, ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI, ALEXANDRE FALEIROS CAUHI, ALEXANDRE FRANCA RICCIARDI, ALEXANDRE GOMES CAMARA, ALEXANDRE PEIXOTO SERAFIM, ALFREDO DE SOUZA LIMA CARRIJO, ALFREDO MOREIRA PIRES FERREIRA, ALICE MACHADO BARBOSA, ALICE MARIA ALVES MONIZ DE ARAGAO, ALICE MARIA MARQUES SEIXAS, ALICE MOCHEL, ALICE ODETE LELIS COZAC, ALIOMAR BRANDAO CARNEIRO, ALLAN EURIPEDES REZENDE NAPOLI, ALLAN KARDEK REZENDE NAPOLI, ALMIR JOSE DO AMARAL, ALMIR RODRIGUES TORRES, ALOISIO FERNANDO SOARES, ALOISIO NALON DE QUEIROZ, ALUISIO OLIVEIRA DE QUEIROGA, ALUISIO TOSCANO FRANCA, ALUISIO TRINDADE FILHO, ALVARO ACHCAR JUNIOR, ALVARO DONIZETE DE OLIVEIRA REZENDE, AMALIA MARIA DE AMORIM VIANA, AMARILDO BARBOSA RODRIGUES, AMARO AZEREDO DO ESPIRITO SANTO, AMAURI PIRES LUCAS, AMAURY AMARAL DA SILVA, AMAURY JORGE LINS LEAL, AMELIA MOREIRA TAITSON, AMERICO BIRAJARA BARBOSA BICCA, AMILTON MOREIRA PAIVA, ANA BEATRIZ ROSITO BARATA MACEDO, ANA CECILIA MEDEIROS DE CARVALHO, ANA CECILIA N ROCHA FREITAS, ANA CHRISTINA ZAPPALA PEREA, ANA CRISTINA CARNEIRO MADEIRA, ANA CRISTINA MACHADO, ANA CRYSTINA DE CARVALHO, ANA EUNICE SOBRAL FEITOSA DO PRADO, ANA GEORGINA SALES CARNEIRO DE ARAUJO, ANA GORETTI KALUME MARANHAO, ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA, ANA LUCIA DE SOUSA MIRANDA GALVÃO, ANA LUCIA DO NASCIMENTO MOREIRA, ANA LUCIA SILVA RAMOS, ANA LUCIA SILVEIRA RUSKY, ANA LUIZA DE OLIVEIRA MACHADO, ANA LYGIA SILVEIRA MARIANO DE ALMEIDA, ANA MARIA CALDAS ROSSI, ANA MARIA CORDEIRO FLORENTINO, ANA MARIA COSTA, ANA MARIA DA SILVA LIMA, ANA MARIA DA SILVA SANTOS, ANA MARIA DE CASTRO PAULA ROCHA, ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, ANA MARIA RAULINO DE MEDEIROS COLY, ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA, ANA MARIA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO, ANA MARIA VIEGAS DE QUEIROZ, ANA PATRICIA DE PAULA, ANA PAULA CARDOSO GATTO, ANATANAMIRO DE OLIVEIRA, ANCELMO SCHWINGEL, ANDRAL CODECO FILHO, ANDRE LUIS DE AQUINO CARVALHO, ANDRE LUIZ ANDRADE ABRAHAO, ANDRE LUIZ BAYLAO, ANDRE SADDI DOMINGUES, ANDREA ARREDONDO FARIAS, ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, ANDREA GONCALVES MATTOS, ANDREA LEOPOLDINA TIRICO DE PAIVA, ANDREA PALMEIRA BARROS KAVAMOTO, ANELINO JOSE DE RESENDE, ANELISE CARVALHO PULSCHEN, ANGEL ANTONIO PORRAS PORRAS, ANGELA DE FATIMA QUEIROGA PONCE LEON, ANGELA KOURY MENESCAL LANDWEHR, ANGELA LOPES SILVA, ANGELA MARIA GALVAO SANTOS, ANGELA MARIA LOUZADA LACAVA, ANGELA MARIA OTERO CARIELLO, ANGELA SUELI CORDEIRO SOARES, ANISIO INACIO RODRIGUES, ANITA MOLANO GERMANO, ANIVALDO AFONSO DE CANTUARIA, ANNA BEATRIZ ASSAD MAIA, ANTOINETTE OLIVEIRA BLACKMAN, ANTONIA AURINEIDE DE OLIVEIRA, ANTONIO AGNELO ZACARIAS PIEDADE DIAS RODRIGUES, ANTONIO AUGUSTO BARBOSA, ANTONIO BATISTA FONTENELLE FILHO, ANTONIO CARLOS AYRES, ANTONIO CARLOS HOMEM DE SIQUEIRA FREITAS, ANTONIO CARLOS PIRES FERREIRA, ANTONIO CESAR HUMMEL, ANTONIO CESAR PAES BARBOSA, ANTONIO CLAUDENIR SILVA CALDAS, ANTONIO COELHO DA SILVA, ANTONIO CORREIA DA SILVA, ANTONIO DE PADUA LIMA, ANTONIO EDUARDO LOPES LEAL, ANTONIO ESSADO, ANTONIO EVANILDO ALVES, ANTONIO FERNANDES MANZANO JUNIOR, ANTONIO GERALDO DA SILVA, ANTONIO IONA ROCHA, ANTONIO LINO DE ARAUJO, ANTONIO LUIZ ALBUQUERQUE PAES LANDIM, ANTONIO LUIZ DE MOURA BARULLI, ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS, ANTONIO PICCOLO NETO, ANTONIO REZENDE DE ANDRADE NETO, ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA NETO, ANTONIO ROQUIM FILHO, ANTONIO SALATIEL NAZARENO DOS ANJOS, ANTONIO SOUZA E SILVA, ARELI LIMA FERNANDES, ARI MARIO JUNQUEIRA, ARIOVALDO AUGUSTO LARANJA, ARISTEU CORREIA COSTA FILHO, ARIVALDO BIZANHA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, ARLILMA BRUM FERREIRA DA SILVA, ARLINDO MATTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ARLINDO MOREIRA DE QUEIROGA, ARLON FULGENCIO TAVEIRA, ARMANDA MARIA DE AZEVEDO CORDEIRO, ARMANDO JOSE DE SALLES RIBEIRO, ARNALDO BERNARDINO ALVES, ARNALDO COUTO, ARNALDO LUCIO GUIMARAES, ARNALDO QUEIROZ RIBEIRO, ARNOLDO FURTADO SILVA, ARONE CAVALCANTE NEWTON, ARQUIMEDES TOLENTINO DA SILVA, ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, ARTUR DAVID FIGUEIREDO DE LIMA, ATILA CESETTI, ATILIO GUARIGLIA MAIOLINO, AUDREY REGINA MAGALHAES BRAGA, AUGUSTO SAMURO OHASHI, AUGUSTUS CESAR DE ARAUJO, AUREO CAMILO NOGUEIRA, AURIDEA ROSALIA SANTOS DE SOUZA, AVELAR DE HOLANDA BARBOSA, AYRES FRANCISCO FERREIRA FILHO, AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO, BEATRIZ MAC DOWELL SOARES, BENEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS, BENEVENUTO NOGUEIRA DE ALMEIDA, BERENICE GUIMARAES CAMARANO, BONFIM FERREIRA SENA, BRASIL ALI MAHMOUD ALI, BRASIL COURY SOBRINHO, BRUNO VAZ DA COSTA, CAIO FERNANDO VICENTE DA SILVA, CALIL ABRAO, CALIXTO ABRAO NETO, CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK, CANDIDO RODRIGUES MARTINS GOMES, CARLA APARECIDA DEL DUCA DE ALMEIDA, CARLA MARIA MARTINS DA SILVA, CARLA PACHECO DE BRITO, CARLOS ALBERTO BEZERRA, CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS, CARLOS ALBERTO COELHO KAVAMOTO, CARLOS ALBERTO GOMES MARQUES, CARLOS ALBERTO GONCALVES, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FARIAS, CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVEIRA, CARLOS ALBERTO SANTANA, CARLOS ALBERTO TAYAR, CARLOS ANDRE SANTOS LINS, CARLOS ANTONIO TRINDADE JUNQUEIRA, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DO NASCIMENTO, CARLOS AUGUSTO FONSECA AYRES, CARLOS AUGUSTO GADELHA, CARLOS AUGUSTO MARANHAO MARCILIO, CARLOS AUGUSTO NASCIUTTI VELOSO, CARLOS CASTILHO COUTINHO DE ALMEIDA, CARLOS CESAR MESQUITA SCHLEICHER, CARLOS DA SILVA GUINSBURG, CARLOS DE SANTA RITTA FILHO, CARLOS DOS SANTOS KUCKELHAUS, CARLOS EDUARDO BENEZATH COUTO, CARLOS EDUARDO MOREYRA, CARLOS EDUARDO STEVANATO, CARLOS FERNANDO DA SILVA, CARLOS FRATTINI GONCALVES RAMOS, CARLOS GERALDO MEGALE, CARLOS GUSTAVO DE MIRANDA TORRES, CARLOS HENRIQUE ALLEMAND BORGES, CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO GUIDOUX, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA E SILVA, CARLOS HENRIQUE DIAS AZEVEDO, CARLOS HUMBERTO SOUZA SILVA, CARLOS JOSE DE CASTRO, CARLOS JOSE NOGUEIRA DE FREITAS, CARLOS MARIANO LOBO RIBEIRO, CARLOS MURILO PRATA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO ROCHA, CARLOS SILVANO SOARES OLIVEIRA, CARLOS SILVERIO DE ALMEIDA, CARLOS WAGNER DE TEIXEIRA E SILVA, CARMEM DOLORES COUTINHO XAVIER NAVES, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, CARMEN SILVIA VETTORAZZO, CARMINE CONSTANTE PEDRO SCIANNI, CASSIA FERNANDA NOGUEIRA MARQUES, CASSIO LUIZ DOS SANTOS, CECILIA DE FARIA FRANCO, CECILIO KASSEM SALAME, CECILIO SEPULVEDA MONTEIRO TEIXEIRA, CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, CELIA MARILDA LINS GOMES, CELIA REGINA AFONSO MARTINS, CELIA RODRIGUES DE SENA, CELIA XAVIER DE LIMA, CELIO BERNARDES DE ASSIS, CELIO ROLIM MARQUES, CELIS HIDECO OSHIRO TAVORA, CELMART MARIA AGRA DE SOUZA BARBOSA, CELSO EDUARDO AVELAR FREIRE SANT ANA, CESAR AUGUSTO ALMEIDA LYRA, CESAR AUGUSTO MACEDO DE ALMEIDA, CESAR CARLOS AFONSO, CESAR DE ARAUJO GALVAO, CEZAR AUGUSTO PIGATTO, CEZAR DE ALENCAR NOVAIS NEVES, CHARLES ROBERTO DE LIMA JUNIOR, CIBELE VIEIRA VITALI MENDES, CICERO ALVES DA SILVA, CICERO SAMUEL CRUVINEL DO PRADO, CID JORGE LUSTOSA ALENCAR, CID LUIS DE SOUSA VALE, CINTIA CARDOSO PIMENTA, CLARA MARIA FREITAS LIMA LEMOS, CLARA TERKO TAKAKI BRANDAO, CLARICE GUIMARAES DE FREITAS, CLAUDIA DELBEN DE MORAIS, CLAUDIA MARIA FERREIRA DE MACEDO, CLAUDIA NARA CALDAS BRANDAO, CLAUDIA SIMONE CAMARGO GOUVEIA, CLAUDIA TRAVASSOS CUNHA, CLAUDIO CORTES PAIVA, CLAUDIO DA COSTA MATOS, CLAUDIO MASAAKI SASAKI, CLAUDIO NETTO ESTRELLA, CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA, CLAUDIO VENANCIO PINTO, CLAUDIO VIANA JUNIOR, CLAUDIO WERNECK MUNIZ, CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA, CLEBER FACCI JUNIOR, CLEBER MALAQUIAS ONOFRE, CLEBER MARINHO DA SILVA, CLEIRE PANIAGO GOMES PEREIRA, CLEMES ALVES DE MESQUITA, CLERCIO DE CASTRO, CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA, CLOVIS OSSAMU FUJIMOTO, COLEMAR ANTONIO DA CRUZ, COLUMBANO JUNQUEIRA NETO, CONCEICAO DE FATIMA CASTELLO BRANCO DOS SANTOS, CONCEICAO DE FATIMA CAVALCANTI FREIRE, CONCEICAO DE FATIMA OLIVEIRA BASTOS, CONCEICAO DE MARIA BARBOSA KAWANO, CONCEICAO DE MARIA LOPES RIBEIRO, CONCEICAO DE MARIA XAVIER PEREIRA, CONSTANCA MARIA ARAUJO PINHEIRO, CRISTIANE ALVES COSTA, CRISTIANE HENRIQUES SOARES DE PAIVA LOPES, CRISTIANE MARIA ALCANTARA BATISTA FERREIRA, CRISTIANE MARIA DE CARVALHO BEZERRA, CRISTINA LUCIA CLAVIS, CRISTINA LUCIA ROCHA CUBAS ROLIM, CRISTINA MEDEIROS RIBEIRO DE MAGALHAES, CRISTINA REIS MOREIRA, CRISTINA SCHNEIDER, CRISTINA TEIXEIRA DE ALMEIDA, CYNTIA HORTA DE SOUZA BITTAR, DACIO ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS, DAILY MARGOTO FILHO, DALCY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE FILHO, DALIA APARECIDA COSTA ULHOA, DALMO GARCIA LEAO, DALTON TIEO IWAMA, DALTONO UMBERTO DE SOUZA, DALVA BRAZ DE OLIVEIRA, DALVA MARCELINO FURTADO DO NASCIMENTO, DALVA NAGAMINE MOTTA, DALVA VIDAL, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, DANTE PINTO DA CRUZ JUNIOR, DARIA MARIA MACEDO GARCIA, DAVI GONCALVES, DAVID DE SOUSA GERACY, DAVID NASSER FELIX, DAYSE CRISTINA DOS SANTOS PIRES, DEA MARA TARBES DE CARVALHO, DEA MARIA GUIMARAES DE FREITAS LIMA, DEBORA RODRIGUES NUNES TESSIS, DECIO DOS REIS, DECIO FAUSTO GORINI, DELMASON SOARES BARBOSA DE CARVALHO, DENIS MARINHO DA SILVA BRANDAO, DENISE CARVALHO LYRIO, DENISE DE BRITO FRANCO, DENISE GOMES CIDADE, DENISE MARIA ZANETTE DA SILVA, DENISE NOGUEIRA DA GAMA CORDEIRO, DENISE QUEIROZ DOS SANTOS DA SILVA, DENIZARD ALEXANDRE FERREIRA, DENNIS ALEXANDER RABELO BURNS, DEOCLECIO MARQUES DE LUCENA FILHO, DERMEVAL MALASPINA JUNIOR, DEUSIMAR BEZERRA VIEIRA, DIANA MARIA BEZERRA DE MELO LOPES, DIANA PIRES DE SOUZA, DIDIMO CARVALHO TELES, DILMA ELIAS DE CARVALHO, DIMAS ALBERTO CAMPOS ALOISIO, DIMAS DE PAIVA GADELHA, DIOMAR MENDES ROCHA, DIONE CAVALCANTI MONTEIRO SAUERBRONN, DIONE FIGUEIREDO DE SOUZA FINCO, DIONISIO FERREIRA LIMA NETO, DIRCEU EMERICK DE BARROS, DISNEY FABIOLA ANTEZANA URQUIDI, DIVA CASTELO BRANCO ARRUDA, DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA, DIVALDO DIAS MANCANO, DIVINA DAS GRACAS OLIVEIRA E SOUZA, DJALMA CORREIA DOS SANTOS, DOMINGOS SAVIO DE SOUSA NERI, DORIO LUIZ MOZZER, DORIS OLIVEIRA LUZ DAHER, DUERNO WANDERLEY DE MELLO JUNIOR, DURCINEA CRISPIM DE SOUSA, EDDA MARIA ABATH PEREIRA PINHEIRO, EDELMIRO TORRES PEREZ, EDERALDO BRANDAO LEITE, EDILSON FLORIANO DOS SANTOS, EDISON CARLOS MENDONCA DOS REIS, EDISON CORDEIRO GARCIA, EDIVAL PEREIRA DOS SANTOS, EDIVALTHER VIUDES DANTAS, EDLA DE BRITO JARDIM FONTES, EDMAR BARROS WANDERLEY, EDMILSON LOPES DE MIRANDA, EDMILSON LUCIO DA SILVA, EDMILSON MENDES COUTINHO, EDNA FIGUEIREDO REGO, EDNA MARCIA XAVIER, EDNA MARIA QUEIROZ FERNANDES, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, EDSON ALBERTO BORGES MORAES, EDSON CARLOS MOTA, EDSON LUSTOSA MACHADO, EDSON MARTINS DE OLIVEIRA, EDSON RODRIGUES CARDOSO, EDSON RULLI COSTA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, EDUARDO ALEXANDRE TESSARI, EDUARDO ANDRADE DA SILVA, EDUARDO ANTONIO SEIXAS HANNA, EDUARDO AUGUSTO GOUVEIA, EDUARDO BARBOSA DE SOUZA, EDUARDO CALIXTO SALIBA, EDUARDO FELIX LOUZA, EDUARDO GONCALVES SALES, EDUARDO JORGE DIAS NERY FERREIRA, EDUARDO LUIZ DANTAS DA COSTA, EDUARDO MOTTA MOREIRA, EDUARDO PINHEIRO GUERRA, EDUARDO VAZ CORREA DA SILVA, EDUARDO VAZ DE CASTRO, EDVALDO ATHAYDE CAVALCANTE FILHO, EDVALDO DIAS CARVALHO JUNIOR, EDVANIR ANTONIO DE PAIVA, EDWILSON JORGE DA SILVA COSTA, EINSTEIN LAFAYETTE NOBRE FORMIGA, ELAINE HORTA DE SOUZA, ELANA SAVIA BRITO AIRES, ELCIO RODRIGUES DE FREITAS, ELDA MARIA DOS SANTOS, ELEN SIMAAN FRANCA, ELIANA LEONIR MONTEIRO GONCALVES, ELIANA LIMA BICUDO DOS SANTOS, ELIANE ALMEIDA BRANDAO KHOURI, ELIANE ALVES DE LIMA, ELIARLAN LIMA OLIVEIRA, ELIAS DA SILVA PEREIRA, ELIAS FERNANDO MIZIARA, ELIDIMAR BENTO, ELIENAI DE ALENCAR MENESES, ELIENE BARBOSA CAVALCANTI, ELINDA SARAIVA GARCIA, ELIO BAPTISTA DE OLIVEIRA, ELISABETH PEDERNEIRAS, ELISEU TEOBALDO MACEDO, ELITON ROMAO DE MELO, ELIZA PAULA DE SOUZA BORGATTO, ELISABETH DE CARVALHO DE TOLEDO, ELIZABETH PARANHOS PINTO, ELIZABETHA SANGIRARDI CANIELO SCODELER, ELMO LUIS DE ANDRADE, ELOADIR DAVID GALVAO, ELSANIRA GOMES DA CRUZ, ELSON ALVES FIGUEIRA, ELSON KIMINORI TSUGAMI, ELSON ROBERTO RIBEIRO FARIA, EINSTEIN ALVARENGA VIEIRA, ELTON LUIZ BERCA, ELVIS ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA, ELYSIO MORAES GARCIA, ELZA DIAS TOSTA DA SILVA, ELZA FERNANDES LEITAO, ELZA MARIA DE SOUZA, ELZA MARIA DOS SANTOS, ELZA THOMAZ DE CANTUARIA, EMILIO CARLOS ACCIOLI RINCON, EMILSON ALVES DA SILVA, EMMANUEL CICERO DIAS CARDOSO, ENMANUEL MACIAS FRADE, ENEAS CRUZ JUNIOR, ENEIDA FERNANDES BERNARDO, ENEIDA MARIA FONTES, ENEIDE DE ALBUQUERQUE LIMA, ENID LUCIA CARDOSO BITTENCOURT DE CASTRO, ENIO ALBERTO MATUSIAK SENNA, ENIO DE FREITAS GOMES, ENNIO LEONEL FILHO, ENRIQUE RIVERO ORTIZ, ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ, ERASMO EUSTAQUIO COZAC, ERIC ARRUDA VILLELA, ERICA RUTH WOLFF JOOST, ERIVALDO FERNANDES LIRA, ESDRAS CALLAND DE SOUSA ROSA, ESNAINE MARTINS BELGA, MARIA HELENA MARTINS FONTELA CORREA, ETELVINO DE SOUZA TRINDADE, EUGENIA APARECIDA GONCALVES TONIN, EUGENIA MARIA DE MENDONCA PIRES FERREIRA, EULALIA AUGUSTA DOS SANTOS, EUNICE FALCAO DE ARAUJO, EUNICE DE OLIVEIRA PEREIRA FERREIRA E SILVA, EURICEANE SANTOS CAMPOS, EURICO DE AGUIAR, EURIPEDES PEREIRA DOMINGUES, EUSTAQUIO FRANCO CARVALHO, EVA BOTELHO MACHADO, EVA CANDIDA DE SOUSA, EVADALVA RATHGE RANGEL, EVALDO ALVES DE OLIVEIRA, EVALDO LIMA DA COSTA, EVANDRO CESAR VIDAL OSTERNE, EVANDRO DE OLIVEIRA CUNHA, EVANDRO GONCALVES DINIZ, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO, EVELYN MARAVALHAS, EVERALDO MAIA, FABIA APARECIDA CARVALHO LASSANCE, FABIA CORREIA SAMPAIO, FABIANO DE CRISTO TOCANTINS ALVARES, FABIO PEREIRA PORTO, FABIO STEIN LEITAO, FABIOLA DE FATIMA ZANETTI DE LIMA, FADIA MARIA AGUIAR AMARAL, FADUA FERREIRA ANTONIO DE BRITO, FATIMA MARQUES ALDEIA RODRIGUES, FATIMA REGINA AMARAL PINHEIRO, FATIMA RODRIGUES DA SILVA FONSECA, FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS, FAUSTO JOSE LEAO MARTINS, FELIPE LUIS CALVILLO, FERNANDO DE OLIVEIRA RAMOS, FERNANDO FERREIRA DALTRO, FERNANDO GONCALVES LYRIO, FERNANDO GONCALVES PINHEIRO, FERNANDO JORGE DUARTE LIRA, FERNANDO LUIS SILVA LEITE, FERNANDO PESSOA GUERRA, FERNANDO RENATO MONTEIRO DE SOUZA PAES LEME, FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS JUNIOR, FLAVIA GOMES GUIMARAES CAMPOS, FLAVIA SANTINI PICARELLI, FLAVIO ALBERTO BOTELHO, FLAVIO ANDRADE BASTOS, FLAVIO ANTONIO GOMES CORREIA, FLAVIO BEZERRA DE MELO, FLAVIO GUIMARAES CAMPOS, FLAVIO ROBERTO ALVES TEIXEIRA, FLAVIO TADEU MARQUES VIEIRA, FLAVIO TAVARES SAMPAIO, FLORENCIO YUKIHIRO SINZATO, FLORESMAR MONTALVAO REIS, FLORY MACHADO SOBRINHO, FRANCIANE VEIGA CASTELLO BRANCO, FRANCINALDO RODRIGUES FEITOSA, FRANCISCA DE ARAUJO COSTA SOUSA, FRANCISCA ONELIA FARIAS DE LACERDA, FRANCISCO AIRTON BORGES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO, FRANCISCO ANTONIO CAPITA GLORIA, FRANCISCO BRAGA DE ALBUQUERQUE FILHO, FRANCISCO CARLOS ALVES DO CARMO RAMOS, FRANCISCO CARLOS RAIMUNDO ALVAREZ, FRANCISCO CARLOS ZANETTE DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FILHO, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE CASTRO, FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAO, FRANCISCO DE ASSIS COELHO COSTA, FRANCISCO DE ASSIS JULIANO MARTINS, FRANCISCO DE ASSIS LINHARES E SILVA, FRANCISCO DE ASSIS SOUSA AMORIM, FRANCISCO EDSON ROCHA, FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS DIAS, FRANCISCO JOSE DE RESENDE, FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO JOSE ROSSI, FRANCISCO JOSE TOCCI DEL BIANCO, FRANCISCO MACHADO DA SILVA, FRANCISCO MARTINS PORTELA, FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR, FRANCISCO NILTON COSTA, FRANCISCO SERGIO DE JESUS DOS SANTOS, FRANCISCO SILVINO DE BRITO, FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA, FREDERIC LOUIS CHARLES STEENHOUWER, FREDERICO FILGUEIRAS POHL, FREDERICO JOSE MACHADO PORTO, FREDERICO LUIS FELIPE COELHO, FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, FREDERICO SERGIO LINS DE CASTRO MONTENEGRO, GALLIANO CEI JUNIOR, GEIZA ASSAD DE FRANCA, GENARIO MONTEIRO DE RESENDE, GENY MARTINO DE MENEZES, GEORGE TORMIM BORGES JUNIOR, GEORGIANA PONTES PAULO, GEOVANES GOMES DA SILVA, GERALDO AFFONSO COSTA, GERALDO FELIPE JUNIOR, GERALDO FORTUNATO DE OLIVEIRA JUNIOR, GERALDO GOMES DA SILVA, GERALDO GUTTEMBERG SOARES JUNIOR, GERALDO JOSE DE SOUZA, GERALDO PEREIRA DA COSTA, GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO, GERSON COSTA RODRIGUES FILHO, GERSON GIANINI, GETULIO ALBUQUERQUE, GILBERTO ALVES FREITAS, GILDA LADEIRA DE ASSIS REPUBLICANO ADORNO, GILDA PIRES SCARPELLI, GILMAR ALVES DE FREITAS, GILMAR DE ARAUJO PEREIRA, GILMAR RIBEIRO COSTA, GILSON LUIZ BONOMI, GILSON LUIZ FIDELIS DA SILVA, GILSON MAESTRINI MUZA, GILSON ROBERTO DE ARAUJO, GINA MARIA FREITAS BARROSO MIRANDA, GIOVANA MARIA PONTES DIAS HANNA, GIOVANNA RIBEIRO LAMENHA LINS CARICATI, GISLENE REGINA DE SOUSA CAPITANI, GIUSEPPE DE ASSIS ROLIM, GLADYS CAVALCANTI RAPOSO DE ALMEIDA, GLADYS LINS DE ARAUJO, GLAUCIA MARIA CHAVES COSTA, GLAUCIO MARQUES DA SILVA, GLAYCON FERNANDES PEREIRA, GLAYNE CHAVES DE SOUZA, GLENIO HUMBERTO DE BARROS SILVA, GLENIO KANAAN DA SILVA, GLORIA JABUR BITTAR OTON, GLORIA NAZARE N DE CASTRO TEIXEIRA, GLORIA REGINA BORTONE DE SA, GRACA MARIA PAIVA ARANHA, GRACY ARA DE ALMEIDA NERY FERREIRA, GUARACI LELIS BELEZA, GUILHERME SOARES CUTRIM, GUSTAVO DA ROCHA VELLOSO, GUSTAVO DE ARANTES PEREIRA, GUTTENBERG RODRIGUES PEREIRA PRIMO, HAMILTON BARBOSA, HERBERT DE MOURA SANTOS ALBANO, HELCIO LUIZ MIZIARA, HELEN SELMA DE ABREU FREITAS, HELENA MARIA MAGALHAES MADEIRA, HELENA SOARES SACRAMENTO, HELENICE ARANTES DE FARIA, HELIO BUSON FILHO, HELIO EUSTAQUIO BORGES, HELIO LOMBARDI, HELIO MITIHARO NISHI, HELIOS DE SOUZA FLEURY, HELLEN MARY DA SILVEIRA DE CARVALHO, HELOISA BRANDAO BORATTO, HELOISA HELENA SA DE ROURE, HELOISA VIEIRA DOS SANTOS, HELVECIO BUENO, HENRIQUE CESAR DE ALMEIDA MAIA, HENRIQUE JOCHIMS, HERALDO DA COSTA GADELHA JUNIOR, HERCULANO ARAUJO OLIVEIRA COSTA FILHO, HERMANO ALVES DE ARAUJO, HERMELINDA CORDEIRO PEDROSA, HERMES FERNANDES CARRIJO, HERMES MATOS FILHO, HERMINDO TRONCOSO GONCALVES, HILDECI JOSE REZENDE, HILTON CARLOS ROCHA DIAS, HISAYO HORITA, HORACIO BENICIO DE SOUZA LACERDA, HUGO JOSE DE ARAUJO, HUMBERTO BARBOSA DE RESENDE, HUMBERTO CARLOS ALBERGARIA DE MAGALHAES, HUMBERTO DE FREITAS DINIZ, HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI, HYUNG IL PAK, IDELZUITE ROLIM VIEIRA MACIEL, IEDA DE SA SOUSA, IGNACIO BRANDAO GRACINDO NETO, IGOR VASCONCELOS DE OLIVEIRA CALVO, ILDERICO JOSE DA SILVA LIMA, ILTON BARBOSA DO AMARAL, ILZA MARIA SANTOS QUEIROZ, INEZ GUIMARAES ALTAFIN CAVECHIA, IOLANDA NOBUKO NAKAMURA, IONE MACHADO ANDRE SANTIAGO, IPHIS TENFUSS CAMPBELL, IRACILDA GOMES ROLIM, IRAN MAIA JUNIOR, IRAN PEREIRA VEIGA, IRATAN DA SILVA RODRIGUES, IRENE ABRAO SARAIVA E SARAIVA, ISA HELENA FARIAS BRASILIENSE, ISABEL IRENE RAMA LEAL, ISABEL VIOLETA DE CARVALHO FRIEDMAN, ISABELLE ARAUJO KALAWATIS, ISAURA MARIA AMANCIO LOULY, ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHAES, ISLANDE BRAGA DE SANTO ANTONIO, ISNAIA BARRETO SOARES, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, IVAN CASTELLI, IVAN DE FARIA MALHEIROS, IVAN GONZAGA BARBOSA, IVAN LISBOA FIALHO JUNIOR, IVAN MARINS DA SILVEIRA, IVAN PEDRO TAVARES, IVAN RIBEIRO, IVAN SALES DOS ANJOS, IVANA RIBEIRO NOVAES, IVANDIRA ARAGAO GUERRA, IVANIA PIMENTA GOUVEA, IVANISE DE JESUS OLIVEIRA, IVONE DANTAS DE MENEZES CARDOSO, IVONE PEREZ DE CASTRO, JACIRA MARIA GOMES DA SILVA SANTOS, JACKSON DE ALBUQUERQUE PONTES, JACQUELINE CAVALCANTI CORREA DE OLIVEIRA SERAFIM, JACQUELINE DE ALMEIDA FREITAS, JADIR RODRIGUES ALVES, JAILMA VIEIRA LUSTOSA DE ALENCAR, JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS, JAIRO DOS SANTOS, JAIRO MARTINEZ ZAPATA, JALDO AGUIAR BARBOSA, JAMES MAURICIO DOS SANTOS, JAMIL MURAD, JAMIL RIBEIRO ELIAS, JANE DE OLIVEIRA PAOLUCCI, JANE MARIA FRANCESCHINI, JANEVAL GUIMARAES MORAIS, JANICE KASSAR DO VALLE, JANICE MAGALHAES LAMAS, JANIO WAGNER PINHEIRO LOPES, JANSEN CARNEIRO MONTEIRO, JARBAS SILVA DEUSDARA, JEAN TRINDADE RAMOS, JEANNE ALVES DE SOUZA MAZZA, JEFFERSON GUIMARAES DE RESENDE, JEREMIAS REIS PEREIRA, JOANA DARC DE LUCAS XAVIER, JOAO BATISTA CARDOSO, JOAO BATISTA DA CRUZ, JOAO BATISTA DE SOUSA, JOAO BATISTA PINTO ARRUDA, JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, JOAO BENTO MASIERO CASTELLAN, JOAO BOSCO BATISTA DE LUCENA, JOAO CAVALCANTI JUNIOR, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER, JOAO DANIEL BRINGEL REGO, JOAO DE ABREU BRANCO JUNIOR, JOAO DE DEUS CARNEIRO PORTELA, JOAO DE SOUZA MAGALHAES, JOAO DE SOUZA NASCIMENTO FILHO, JOAO DE SOUSA PINHEIRO, JOAO EDUARDO SIMIONATTO, JOAO FRANCISCO DA SILVA, JOAO GUILHERME FACANHA RAMOS, JOAO GUILHERME WESTIN DUARTE, JOAO ISMAEL JACINTO ALBERNAZ, JOAO LUIS SOARES GRILLO, JOAO LUIZ PICCIN, JOAO MARIA GOMES EVANGELISTA, JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA, JOAO PEREIRA JUNIOR, JOAO RIBEIRO ZAIDEN, JOAO RICARDO SANTOS SOARES, JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, JOAO TADEU VITALI, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, JOAQUIM CANDIDO DA CUNHA, JOAQUIM DA SILVA CASTRO NETO, JOAQUIM DA SILVEIRA MELLO, JOAQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES, JOAQUIM FERREIRA GODOY NETO, JOAQUIM JOSE DE URZEDA, JOAQUIM LUCAS DE CASTRO, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, JOCELIO COELHO DE MORAES, JOCELY SANCHES BELCHIOR E SILVA, JOELSON DONIZETTI DEVOTI, JOEMAR ANTONIO BARBARESCO, JORGE ALBERTO NUNES SOBRINHO, JORGE DE AZEVEDO MATTOS JUNIOR, JORGE GOMES DE ARAUJO, JORGE ISSAO SASAKI, JORGE ROGERIO MARTINS PITANGA, JORGENEI VALLIM ANTONIO, JORLANDIO DE MORAIS SANTOS, JOSE ADORNO, JOSE ALDO GOMES ALVES, JOSE ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA, JOSE ALVES NETO, JOSE ANTONIO BRAGA DA SILVA, JOSE ANTONIO DE CARVALHO COUTINHO, JOSE ANTONIO DE CASSIA, JOSE ATEVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR, JOSE BERNARDO PENICHE, JOSE BONIFACIO CARREIRA ALVIM, JOSE CAPISTRANO PEREIRA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE CARLOS DE CASTRO CURADO, JOSE CARLOS MARIN, JOSE CARLOS MARTINS CORDOBA, JOSE CARLOS MENDONCA MENDES, JOSE CARLOS MIZUNO, JOSE CARLOS SEGURA, JOSE CARLOS TEIXEIRA VIULA, JOSE CLAUDIO BERNAUD BURNETT, JOSE CLEMENTE PEREIRA, JOSE CORREA FILHO, JOSE COSTA SOBRINHO, JOSE DA COSTA CORDEIRO FILHO, JOSE DA COSTA FAGUNDES, JOSE DA COSTA MEDEIROS FILHO, JOSE DE ASSIS PIRES BRAGA, JOSE DOMINGUES DOS SANTOS JUNIOR, JOSE DURVAL ALBUQUERQUE SANTOS, JOSE EDGAR LOPES DOS SANTOS, JOSE EDSON DO NASCIMENTO, JOSE EDSON PELLICANO, JOSE EDUARDO DA SILVA REIS, JOSE EDUARDO NAME, JOSE EDUARDO TREVIZOLI, JOSE EGIDIO NOVAIS SIMOES, JOSE FABIO DE ANDRADE MENDES JUNIOR, JOSE FILGUEIRA NETO, JOSE FLAVIO ROS, JOSE FLAVIO DE SOUZA BEZERRA, JOSE FRANCISCO CUPERTINO, JOSE FRANCISCO DE CARVALHO, JOSE GOES VIENA, JOSE GOMES BARBOZA FILHO, JOSE HENRIQUE DA SILVA CORREA, JOSE HENRIQUE DE SOUSA, JOSE HENRIQUE LEAL ARAUJO, JOSE JAIME BASTOS, JOSE JUVENAL DE ARAUJO, JOSE LEAO MACHADO PINTO, JOSE LELIS PINEO FILHO, JOSE LINDOLFO PACHECO, JOSE LOBO FURTADO, JOSE LOURENCO BRASIL SAMPAIO, JOSE LUIZ DANTAS MESTRINHO, JOSE LUIZ DOS SANTOS, JOSE MACHADO JUNIOR, JOSE MARCELIO CAVALCANTI FERREIRA, JOSE MARCO RESENDE ANDRADE, JOSE MARIA ALVES, JOSE MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS, JOSE MARIA DE ARAUJO SILVA, JOSE MARIA DE OLIVEIRA NETO, JOSE MARSIGLIO NETO, JOSE MINERVINO DE CARVALHO FILHO, JOSE MOREIRA KFFURI, JOSE NERIGLISSOR SOARES CUNHA, JOSE NILTON ALVES DE LIMA, JOSE OTAVIO VALE DE ALMEIDA, JOSE PEIXOTO DE ALENCAR, JOSE PEREIRA DE REZENDE, JOSE RAIMUNDO LEVINO DA SILVA, JOSE REINALDO VIEIRA, JOSE RIBAMAR RIBEIRO MALHEIROS, JOSE ROBERTO BORGATTO, JOSE ROBERTO CASTILLO BORGE, JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO, JOSE RODRIGUES DE MOURA, JOSE ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA, JOSE ROGERIO PIMENTA DA SILVA, JOSE RUBELIO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE RUBENS IGLESIAS, JOSE SILVERIO ASSUNCAO, JOSE SOBRAL NETO, JOSE ULISSES MANZZINI CALEGARO, JOSE WILSON DO BOMFIM LOPES, JOSEFINA GUIMARAES TOLEDO, JOSENICE DE ARAUJO SILVA GOMES, JOSENIL DINIZ DE MELO, JOSEVAL DE ARRUDA BEZERRA, JOVELISI DIAS LIMA CARDOSO, JOVINIANO JOSE DOS SANTOS, JUHEINA MARIA DIAS IBRAHIM DE OLIVEIRA, JULIO CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO, JULIO CESAR DO AMARAL, JULIO CESAR MENEZES REGIS SERAFIM, JULIO CEZAR MEIRELLES GOMES, JULIO CEZAR ROSA, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, JUNE SCAFUTO, JUSCELINO NUNES VIDAL, JUSSARA BEATRIZ PASQUALI, JUSSARA COELHO PAULO DA ROCHA, JUSSARA DE ARAUJO LEAL FERREIRA, JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ DE ALMEIDA, JUSTINO CAETANO GONCALVES CARDOSI, KARIN RICHTER CALDAS, KARLA MAGNA QUARESMA BIZANHA, KATIA ARAUJO DE AZEVEDO, KATIA CLEIA MOREIRA REIS, KATIA CORREA SALES, KATIA HENRIQUES JACOMO, KATIA LUCY DE MELLO LIMA, KATIA MARIA BARRETO ANDRADE BRAGA, KATIA ROCHA RAPOSO, KATIA SOUZA GONCALVES SILVEIRA, KATIA SUDBRACK VIDIGAL, KATYA DE SOUZA DO AMARAL, KELIA REGINA XAVIER, KLEBER FERREIRA DIAS, KLEBER NOGUEIRA DE CAMPOS, KUNIO SUZUKI, LAERTE TADEU AUAD, LAIS ANGELA MILAZZO, LANA CRISTINA MOREIRA BAPTISTA, LARA REGINA ROCHA FERNANDES, LASARO PEREIRA DE MELO, LAUDICEIA DIAS DAS CHAGAS, LAURENICE PEREIRA LIMA, LAURENTINA DE FATIMA DIAS HENRIQUES SALES, LAZARO JOSE CASEMIRO, LAZARO MARQUES DE ANDRADE, LECI ALBERTO DE MORAIS, LEILA IBRAHIM BAYEH, LELIO FERREIRA, LEO CARLOS DE HILDEBRAND E GRISI, LEONARDO ALAN ROCHA, LEONARDO DIAS DOS SANTOS, LEONORA MACIEL DE SOUZA VIANNA, LEOPOLDO LUIZ DOS SANTOS NETO, LETICIA CRUVINEL E PALOS BRITO, LETICIA LIBANIO TAVARES, LIANA HADDAD MONTEIRO DE CASTRO, LIANE GUIMARAES ROLIM, LIBANIA GOMES EVANGELISTA, LIDIA VANIA DE MOURA DUARTE, LIGIA BARBOSA LENZA, LIGIA GOMES SILVA, LILIAM SIMIONI FERREIRA, LILIAN ASSUMPCAO PAES LEME, LILIAN BARBOSA LIMA ABOUDIB, LILIAN MARIA DOS SANTOS PIRES, LILIANA RIBEIRO GIRALDES, LILIANE CRISTINA CUGULA GOMES, LILIANE MARIA ABREU PAIVA, LILIANNY DE ANDRADE BARROS NAGAO, LIM PAK LING, LINDOMAR AREBA GONCALVES, LINDSON PORTES LOBO, LISLIE CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA, LIU CAMPELLO DE MELLO, LIVIA BORBA ASSREUY, LIVIA ROMERO SANT ANNA, LUCAS DOMINGOS RIBEIRO, LUCIA CRISTINA DUMARESQ SOBRAL, LUCIA DE FATIMA EVERTON DE FARIAS, LUCIA ELIZABETH DIAS MAIA, LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS, LUCIA MARIA COSTA FIGUEIREDO, LUCIA MARIA DINIZ SILVA, LUCIA MARIA MACHADO AFFONSO REGO, LUCIA MARIA VALVERDE DE MIRANDA, LUCIA SPERANTA ROSIU, LUCIA WEN MAGALHAES, LUCIANA SUGAI MORTOZA MACEDO, LUCIANNE ANDREIA MAGALHAES DA COSTA REIS, LUCIANO DE ALMEIDA FERRER, LUCIANO DIAS BATISTA COSTA, LUCIANO DOS SANTOS FLORES, LUCIANO GONCALVES DE SOUZA CARVALHO, LUCIANO PINA GOIS, LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO, LUCIANO ROCHA, LUCIDIO LINO DA SILVA, LUCILIA ANGELICA PINTO MORAIS NOLASCO, LUCIMAR HENRIQUES CHAVES, LUCIO ADJUTO BOTELHO, LUCIO HENRIQUE DA SILVA FONSECA, LUCIO MARQUES DA SILVA, LUCY HELENA PRADO PORTO, LUIS ALFREDO FERREIRA LINDOSO, LUIS ANTONIO MARGOTO, LUIS AUGUSTO MIRANDA DIAS, LUIZ CARLOS GARCEZ NOVAES, LUIS CARLOS GOMES DE AMORIM, LUIS CARLOS PINTO MUNIZ JUNIOR, LUIS FERNANDO GOMES, LUIS MASSARO WATANABE, LUIS SALES SANTOS, LUIZ AGRIO CAVALCANTI TEIXEIRA, LUIZ ALBERTO DE CASTRO JUNIOR, LUIZ ALBERTO MENDONCA DE FREITAS, LUIZ ALVES CARNEIRO, LUIZ ANTONIO BUENO LOPES, LUIZ ANTONIO MURATA, LUIZ ANTONIO RODRIGUES AGUILA, LUIZ AUGUSTO CASULARI ROXO DA MOTTA, LUIZ CARLOS BALDO, LUIZ CARLOS BELMONTE DE BARROS, LUIZ CARLON BEZERRA GALVAO, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DE RESENDE LOPES, LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO, LUIZ CARLOS GALLI, LUIZ CARLOS SCHIMIN, LUIZ CLAUDIO FONTENELE GONCALVES, LUIZ CLAUDIO KNUST DE SOUSA, LUIZ FERNANDO ALVES DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO GALVAO SALINAS, LUIZ FERNANDO MAROUELLI, LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO, LUIZ FERNANDO SICOLI, LUIZ FERNANDO VIANA ATTA, LUIZ FERNANDO VIEIRA, LUIZ FELIPE CORTES DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA CAMELO, LUIZ GONZAGA DA MOTTA, LUIZ GONZAGA MOTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE PAIVA SALAZAR, LUIZ LUCIO DANIEL, LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA, LUIZA HELENA DE LIMA AGUIRRE, LUZIA TAMEIRAO MACHADO BUENO, LYGIA MARIA DE CARVALHO PESSOA GUERRA, MAGDA MONTALVAO DE ALBUQUERQUE, MAGDA PEREIRA, MAGNA BARROS MARTINS REZENDE, MAIRON RAYMUNDO DA SILVA LIMA, MANIJEH SOLTANIAN, MANOEL DE SOUZA SANTOS FILHO, MANOEL EUGENIO DOS SANTOS MODELLI, MANOEL NAVES DA SILVA, MANOEL SARDSE BARROS BELEZA, MARA SANTOS CORDOBA, MARCELO AGRIPINO REZENDE SILVA, MARCELO ANTONIO MARTINS ALMEIDA, MARCELO ANTONIO SERRA DE FARIA, MARCELO BITTENCOURT BARREIROS, MARCELO CARNEIRO DA SILVA, MARCELO DE MAGALHAES ALVES, MARCELO GONZAGA PERES, MARCELO GUIMARAES DELLA COSTA, MARCELO LUIZ MAUAD, MARCELO PEREIRA DE SOUZA, MARCELO RICARDO CANUTO NATAL, MARCELO RUPERTO SOUZA DAS CHAGAS, MARCIA ARRUDA VALENTE DE FIGUEIREDO, MARCIA CRISTINA DIAS DA COSTA, MARCIA CRISTINA MONDAINI SALAZAR, MARCIA CRISTINA SIMIONI, MARCIA DA ROCHA CARNEIRO BARREIROS, MARCIA DALILA YUNES MIZIARA, MARCIA DO O CATAO, MARCIA EDLER GASPARY, MARCIA HELENA RODRIGUES DE SOUZA, MARCIA MARIA CALDAS AGAPITO, MARCIA MARIA MACIEL MACHADO, MARCIA NOBREGA DE QUEIROZ, MARCIA PIMENTEL DE CASTRO, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, MARCIAL CORDEIRO DE REZENDE, MARCILIO WELLINGTON MACHADO DIAS, MARCIO ANTONIO RICARDO DE TOLEDO, MARCIO DE CASTRO MOREM, MARCIO DE OLIVEIRA DIAS, MARCIO FERNANDO RIBEIRO NADER, MARCIO LUIS GUEDES BOLOGNANI, MARCIO VINHAL DE CARVALHO, MARCLEIDE PEIXOTO CORREIA ARAUJO, MARCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CARNEIRO, MARCO ANTONIO FIGUEIREDO COSTA DE SOUZA, MARCO ANTONIO FONSECA, MARCO ANTONIO MACHADO, MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, MARCO AURELIO BRANDAO DE ALMEIDA, MARCONI DELMIRO NEVES DA SILVA, MARCONI EDSON COSTA MACHADO, MARCOS ALVES DE PADUA, MARCOS ANTONIO DA COSTA DINIZ, MARCOS ANTONIO DA COSTA PORTO, MARCOS ANTONIO FERREIRA, MARCOS AURELIO CARNEIRO, MARCOS DE BARROS FREIRE JUNIOR, MARCOS GUIMARAES, MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, MARCOS LUIZ SANTAROSA, MARCOS MOTTA BURLAMAQUI, MARCOS ROBERTO VOLPI, MARCOS VINICIUS PONTES, MARCUS ANTONIO MARQUES DA CUNHA FROTA, MARCUS CESAR PETINDA FONSECA, MARCUS VINICIUS TAVARES DA CUNHA MELLO, MARDELIA SANDRA OLIVEIRA FERREIRA GOMES, MARGA ROSANGELA DAL RI, MARGARETH DINIZ CELMER, MARGARETH FROSSARD RIBEIRO MENDES, MARGARIDA MITIE AWATA, MAEGARIDA NUNES DE ALMEIDA LOPES, MARIA AIDA DE ARRUDA SANTOS, MARIA ALDENIR COSTA, MARIA ALICE FERREIRA DE ARAUJO, MARIA ALICE PIEDADE BAPTISTA, MARIA ALICE SIMIONI, MARIA ALVES SUASSUNA SANTOS, MARIA AMELIA BARBOSA BEZERRA, MARIA AMELIA PAIVA DE ALMEIDA, MARIA ANGELA DA PAZ, MARIA ANGELA DA SILVA, MARIA ANICE SABOIA FONTENELE E SILVA, MARIA APARECIDA BRAGA, MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE, MARIA APARECIDA DE ASSIS, MARIA APARECIDA DE MIRANDA, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ FREITAS PEREIRA, MARIA APARECIDA PEIXOTO SOUTO, MARIA AUXILIADORA DA COSTA NETTO ESTRELA, MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA CECILIA DE ALMEIDA CARDOSO, MARIA CHRISTINA DA SILVA SA, MARIA CLOTILDE SILVA GUIMARAES, MARIA CREMILDA GUIMARAES DE FREITAS LIMA, MARIA CRISTINA ALCANTARA DA SILVA FORMIGA, MARIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, MARIA CRISTINA FERREIRA SENA, MARIA CRISTINA PINHO GOMES, MARIA CRISTINA SANTOS DE GUSMAO LOBO, MARIA CRISTINA SOUZA CUNHA, MARIA DA CONCEICAO BORGES MACIEL, MARIA DA GRACA BRITO DA SILVA AKUAMOA, MARIA DA GRACA CONCEICAO MELO, MARIA DA GRACA DE CASTRO PALACIO JOHN, MARIA DA GRACA DE OLIVEIRA, MARIA DA GRACA SERRA DE MIRANDA, MARIA DA GRACA SILVA FARIA, MARIA DA PAZ COUTINHO DUTRA MARTINS, MARIA DA PENHA ALMEIDA BATISTA, MARIA DA PENHA FERREIRA PEREIRA, MARIA DA SOLEDADE ARNAUD SAMPAIO, MARIA DAS GRACAS BRAGA CASTRO, MARIA DAS GRACAS JANSEN SILVA, MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E SILVA, MARIA DAS GRACAS NORMANDO, MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA ALVES, MARIA DAS MERCES AQUINO DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA BARBOSA CALDAS, MARIA DE FATIMA BEZERRA COSTA STRELETCKI, MARIA DE FATIMA BRANDAO VASCONCELOS, MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA, MARIA DE FATIMA COSTA LOPES, MARIA DE FATIMA DE CARVALHO COELHO, MARIA DE FATIMA FELIX RIBEIRO CARDOSO, MARIA DE FATIMA LEITE, MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA E CASSIA, MARIA DE FATIMA MACHADO AGUIAR, MARIA DE FATIMA PONTES FREITAS, MARIA DE FATIMA REZENDE SILVA QUEIROZ, MARIA DE FATIMA ROCHA, MARIA DE FATIMA ROCHA, MARIA DE FATIMA SANTANA DE SOUZA, MARIA DE JESUS GONCALVES MOTA, MARIA DE LOURDES FRAGOSO DE SOUZA, MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA, MARIA DE LOURDES SIMAS MAYA, MARIA DE NAZARE MARCAL RODRIGUES, MARIA DE NAZARE RIBEIRO FERREIRA, MARIA DO CARMO AIRES GADELHA, MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO DE MEDEIROS PARANAGUA, MARIA DO CARMO SORCI DIAS SCHER, MARIA DO ESPIRITO SANTO AUZIER MOREIRA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CRAVEIRO PORTELA, MARIA DO PERPETUO S LEARTH CUNHA, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA RODRIGUES KEHRLE, MARIA DO SOCORRO ARAUJO, MARIA DO SOCORRO MENDES CORTES, MARIA DO SOCORRO RAMOS TEOTONIO, MARIA DO SOCORRO VITAL DO REGO, MARIA ELIANA LEITE MAGALHAES, MARIA ELIANE FERREIRA GOMES, MARIA ELIZABETH ALMEIDA PEREIRA, MARIA ENOI COELHO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA ESTELA DE HOLANDA BARBOSA, MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA FONSECA, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA FERNANDES DE FREITAS, MARIA FUENCISLA FELIPE MARTINEZ, MARIA GLEIDE PINTO, MARIA GORETE GONCALVES SELAU, MARIA GORETI BARBOZA DA SILVA, MARIA HELENA CHAGAS FERREIRA, MARIA HENRIQUETA CAMAROTTI COSTA, MARIA INES CASTELLI TELES, MARIA INES LAGO PACHA, MARIA INES LUCAS DE LUCENA, MARIA IONELE DE CAMPOS FRAZAO ALEXANDRE, MARIA ISABEL DE FIGUEIREDO POGGI, MARIA ISABEL PINHEIRO DOURADO MATOS, MARIA JOSE CLAUDINO DE BRITO, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA JOSE NETTO DE SOUZA, MARIA JOSE PEREZ AQUINO, MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA, MARIA JULITA PALMEIRA RODRIGUES, MARIA LAILDA MACEDO DO NASCIMENTO, MARIA LAURA CERQUEIRA NUNES, MARIA LETICIA DE SA NERY, MARIA LUCIA CAMPOS MELLO TAVARES, MARIA LUCIA IATAROLA, MARIA LUCIA JANSEN SILVA, MARIA LUISA BRANGELI MAIA, MARIA LUIZA ALVES PENTEADO, MARIA LUIZA FONSECA, MARIA LUIZA LEAL MEYER, MARIA LUIZA PINTO RAMALHO, MARIA LYDIA TEIXEIRA GAMA, MARIA MADALENA CAVALCANTI DA SILVA RIBEIRO ALVES, MARIA MADALENA RODRIGUES COURA, MARIA MAGALHAES AGUIAR, MARIA MARCIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO, MARIA MARGARIDA CAVALCANTI CABRAL, MARIA MARTA BRAUNA BRAGA, MARIA MILDA DA SILVEIRA DINIZ, MARIA MOURANILDA TAVARES SCHLEICHER, MARIA NATIVIDADE SANTOS COSTA LOPES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, MARIA OTILIA COSTARD VILLANOVA, MARIA SILVIA ALVIM DE SOUZA, MARIA STAEL MALLOSTO, MARIA STELA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA STELA MELO SAKON, MARIA TEREZA CESAR MOREIRA DE CERQUEIRA, MARIA TERESA GONCALVES DE SOUZA, MARIA TEREZA VARGAS, MARIA VICTORIA PEREZ CAVALCANTI, MARIA VITORIA SILVA CAMPOS, MARIANGELA DE FREITAS MOLINA PELLICANO, MARIANGELA DELGADO ATHAYDE CAVALCANTE, MARIANGELA SAMPAIO, MARILDA MIARELI PEREIRA, MARILDA TELES RODRIGUES, MARILEI FERREIRA ADORNO, MARILENE DE AMORIM MACIEL, MARILENE MARIA TORRES MEINICKE, MARILENE MUNIZ CARNEIRO, MARINALDO FERREIRA DA SILVA, MARINALVA MURELLI SILVEIRA, MARINEIDE ALVES FERREIRA, MARINES DA SILVA MURICY FERREIRA, MARIO ALBERTO VIDAL PESSOLANI, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MARIO ANTONIO CRISPIM, MARIO ANTONIO DIAS CHAVES, MARIO AUGUSTO FERREIRA, MARIO CARNEIRO DA SILVA FILHO, MARIO CESAR GUAZZELLI DE ARAUJO, MARIO DE OLIVEIRA, MARIO ERNESTO RODRIGUES, MARIO FRATTINI GONCALVES RAMOS, MARIO LUCIO CAVALCANTI SOARES, MARIO PEDRO DOS SANTOS, MARIO RESENDE BITTAR, MARIO ROBERTO MACEDO DE FIGUEIREDO, MARIO SERGIO NUNES, MARIO SERGIO SEVERINO DE ALMEIDA, MARIO SILVEIRA DA COSTA, MARIO SOARES FERREIRA, MARIO ZAN MORELO, MARISA PACINI COSTA, MARISA VALE CAVALCANTI, MARISE HELENA FRIGINI DA SILVA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL, MARIZA LUCIA MALCHER DE ALENCAR, MARJAN MARIA DE MEDEIROS RAULINO, MARLENE BENFICA MATOS, MARLENE CASTRO RODRIGUES, MARLENE RESENDE, MARLI ALVES DE SOUZA, MARLI FERREIRA SOARES, MARLI LACERDA SILVA, MARLI VIRGINIA GOMES MACEDO LINS E NOBREGA, MARLOVE KARST PASSOS, MARLUCE GUEDES FERREIRA, MARLUCE MARTINS MACHADO DA SILVEIRA, MARLY APARECIDA SIMOES E SILVA, MARLY DA ROCHA OTERO, MARTA ALVES DE FREITAS, MARTA MARIA MEDEIROS CARVALHO, MARTA PIRES DE CARVALHO, MARTA REGINA DORNELES COSTA, MARTA VIANA LEAL DE OLIVEIRA MACENA, MARTHA FERREIRA NOMINATO, MARTHA GONCALVES VIEIRA, MARTHA HELENA PIMENTEL ZAPPALA BORGES, MARTHA NAVES DE OLIVEIRA, MARTHA THERESA DE JESUS CASTRO TELES, MARTINHO GONCALVES DA COSTA, MASSAO KURIKI, MATILDE RODRIGUES BRAGA, MAURICIO BEZERRA CARIELLO, MAURICIO LOPES DE VASCONCELLOS, MAURICIO MACHADO DA SILVEIRA, MAURICIO MTANIOS ISKANDAR ARBACH, MAURICIO NEIVA CRISPIM, MAURILIO SANTOS VIEIRA, MAURO BIRCHE DE CARVALHO, MAURO GONCALVES, MAURO PROENCA FELIPPE BACAS, MAXWELL SAMPAIO GONCALVES, MELANIO DE PAULA BARBOSA, MESSIAS DIAS DE ARAUJO JUNIOR, MICHEL GEMAYEL, MIGUEL ANGELO ROCHA, MIGUEL JORGE SAFE NETO, MILED BACHUR MIGUEL KOZAK, MILTON FORTU ROMERO ESCUDERO, MILTON RABELLO FILHO, MILTON RODRIGUES DA PAIXAO, MIRANETHY MIRANDA E SILVA, MIRCIO ANTONIO ALVES, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION, MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, MIRIAM RIBEIRO GOMES, MIRIAM TEREZA MACHADO DOS SANTOS, MISSAKO UEMURA, MIVAN GUILHERME DE MACEDO, MIZA MARIA BARRETO DE ARAUJO VIDIGAL, MIZUE OKINO OKUBO, MOACIR SILVA JUNIOR, MOACYR ANTUNES DE ALMEIDA, MOEMA DE ARAUJO LEAL FERREIRA, MOEMA GONCALVES PINHEIRO VELOSO, MOISES SOUSA SANTOS, MOIZES LEITAO ALVES PEREIRA, MONICA DE JESUS SALAZAR QUEIROZ, MONICA HERINGER DE SOUZA CRUZ, MONICA MARIA BASTOS HUBINGER TOKARNIA, MONICA SONEGHET MELCHIORS, MUCIO JOAO PORTO, MUCIO LOPES DA FONSECA, MUNIR MARCOS BESSA, MURILO DAMIAO SECUNHO, MURILO REIS GONCALVES, MYRIA DO EGITO VIEIRA DE SOUZA, MYRIAN WESGUEBER, NABIL CHATER, NADJA CAMARGO DE BEM, NAILEE VIANA MONTECHI SILVA, NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO, NARA SUELLY DA SILVA PARANHOS COSTA, NARI SONIA GUADAGNIN DA SILVA, NASSER ALLAM, NATERCIO DE SOUSA FREITAS, NAZARE DE FATIMA FERREIRA LIMA MATOS, NEANDER CAMBRAIA, NEIDE DE FARIA PEREIRA, NEIVA DARC I VELOSO, NELI FERNANDES AGUIAR DE CASTRO, NELIA MARIA DE MEDEIROS, NELMAR RIBEIRO, NELSON DINIZ DE OLIVEIRA, NELSON GARCIA GODOY, NELY QUEIROZ MANZZINI CALEGARO, NELY RODRIGUES DOS SANTOS, NESTOR DE CASTRO FILHO, NEUSA MARIA DE AGUIAR, NEUSA MARIA SOSTI PERINI, NEUZA SETSUKO TSUGE, NEVES CANDIDO BORGES, NIDIA ANDERS AIDAR, NILCEIA PECLAT LESSA, NILDO HUMBERTO DE FREITAS QUEIROZ, NILSON DA CUNHA GONCALVES, NILSON DE OLIVEIRA E SILVA, NILTON EURIPEDES DE DEUS, NILZA MARIA SOUZA PICASTY, NIOMAR CORREA PACHECO, NIVALDO CAVALCANTE BARROS, NIVALDO COSTA VILAS BOAS, NIVALDO MARCELINO DE OLIVEIRA, NIVALDO TORRES VIEIRA, NIZETE DE SOUZA TORRES, NOBERTO BROXADO DOS SANTOS, NOELIA MARIA COELHO SARGACO CARRAZZA, NOELY MOTA MAGRO, NORIMASSA YOSHIDA, NORMA DE ALMEIDA PADILHA, NORMA SUELI MARINO ALVES, NYURA GOMES CAVALCANTI, ODACI RODRIGUES DE LIMA, OLAVO BARBOZA SAUERBRONN DE SOUZA, OLAVO GONCALVES DINIZ, OLAVO MEDEIROS MULLER, OLGA MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA, OLI RIBEIRO DA COSTA, OLIVIA DE SOUSA MOTA, OLIVIANE BASILIO D OLIVEIRA DE TEIXEIRA, ONAIRAM MARIANO DA SILVA, ORESTES JOSE LUIZ JUNIOR, ORLANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, ORLANDO GOMES DE SOUZA, ORLANDO PEREIRA FARIA, ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO, OSMAR WILLIAN VIEIRA, OSORIO LUIS RANGEL DE ALMEIDA, OSVALDO CARMONA, OSVALDO TAIRA, OSWALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, OSWALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, OTAVIANO JOSE DE ARAUJO, OTAVIO AUGUSTO SILVA DE SIQUEIRA RODRIGUES, PARIZZA RAMOS DE LEU SAMPAIO, PATRICIA CARRILHO MOLISANI, PATRICIA FARIA E SOUZA, PATRICIA MACEDO DOS SANTOS, PATRICIA MACHADO PEIXOTO, PATRICIA NUNES DE PAULA, PATRICIA ROBERTA CAMPOS DA CUNHA, PAULA ANDREA CAMPOS, PAULA FRANCINETE VIEIRA PIMENTEL, PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES, PAULINA MARIA FIGUEIREDO MELARA, PAULO AFONSO KALUME REIS, PAULO ARLINDO POLCHEIRA, PAULO ASSUNCAO SOARES MONTEIRO, PAULO AUGUSTO MENEZES DA SILVA, PAULO CESAR ABREU DA BOUZA, PAULO CESAR DE OLIVEIRA ZICA, PAULO CESAR DIAS DE OLIVEIRA, PAULO CESAR MACIEL DE MORAES, PAULO CESAR MARINHO FARIA, PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, PAULO DE TARSO MENDES DINIZ, PAULO DE TARSO RODRIGUES ALVES, PAULO EDSON DA SILVA, PAULO FERNANDO CARNEIRO MONTEIRO, PAULO FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA FILHO, PAULO HENRIQUE DO AMARAL CAMAPUM, PAULO HENRIQUE FREITAS FARIAS DA SILVA, PAULO JOSE MARTINS, PAULO KAZUO NAKAMURA, PAULO LEVI MOREIRA BITTENCOURT DE CASTRO, PAULO LOBO JUNIOR, PAULO LUCIANO PUCCI, PAULO MOACIR DE OLIVEIRA CAMPOLI, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, PAULO OGALHA CENTURIONE, PAULO RENATO FIORAVANTI, PAULO RIUDI NAKAMURA, PAULO ROBERTO BOMFIM, PAULO ROBERTO BREVES GONCALVES, PAULO ROBERTO GOUVEA DE FARIAS, PAULO ROBERTO LENZI, PAULO ROBERTO MARANHAS MEYER, PAULO ROBERTO MARGOTTO, PAULO ROBERTO MENDES FERREIRA, PAULO ROBERTO PAIM, PAULO ROBERTO SAHAGOFF ABRAHAO, PAULO ROBERTO SILVA, PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PAULO ROGERIO ROYOL BRAGA, PAULO SAIDE FRANCO, PAULO SERGIO BOTELHO, PAULO SERGIO DO AMARAL, PAULO SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO SIEBRA BERALDO, PAULO SOBREIRO FETTERMANN, PAULO UCHOA RIBEIRO, PAULO WHARTON NEGRI, PEDRO ALVES ANDRADE, PEDRO ALVES CARDOSO, PEDRO BARBOSA FILHO, PEDRO CARRUSCA BRITTO, PEDRO DE ALCANTARA MENDES PERNA, PEDRO DIMAS MACHADO FILHO, PEDRO DOS SANTOS DANTAS, PEDRO ERNESTO DA SILVEIRA, PEDRO JOELY DE AQUINO E MOURA, PEDRO NERY FERREIRA JUNIOR, PILAR GABRIELA SOTO RUBIO, PLOTINO LADEIRA DA MATTA, POMPILIO XIMENES DE ARAGAO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO, PROCOPIO MIGUEL DOS SANTOS, RACSO WALDER YULE QUEIROZ, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, RAILDA BARROS MIRANDA DE CASTRO, RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO AIRTON BRAGA, RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO, RAIMUNDO NONATO FERRO DO LAGO FILHO, RAIMUNDO NONATO MIRANDA LOPES, RAIMUNDO NONATO SOUSA, RAISSA DE PAULA MENEZES, RAMON CARLOS MARTINS BARRETO JUNIOR, RANON DOMINGUES DA COSTA, RAUL DANTAS DA CUNHA NETO, RAUL EVARISTO MONTEIRO, RAUL ORLANDO FONSECA DE LIMA, RAUL RESIO AMORIM, RAULE DE ALMEIDA, REGIA NUBIA DOS SANTOS, REGINA ALFA DE MOURA MARTINS, REGINA ALICE FREIRE COUTINHO, REGINA APARECIDA DA COSTA SANTOS, REGINA CANDIDO RIBEIRO DOS SANTOS, REGINA CELIA ANTONIALLI, REGINA FATIAM GATTO DE OLIVEIRA THOME, REGINA LUCIA FRANCA, REGINA LUCIA MOREIRA VIRIATO, REGINA MARCIA CARVALHO TRINDADE, REGINA MARIA ARAUJO COELHO, REGINA MARIA DE ARAUJO FROZ, REGINA MARIA SILVA BORGES, REGINA RIBEIRO E SILVA, REGINA SUELY BATISTA SIQUEIRA DE MORAIS, REGINALDO EDSON MENDES TEIXEIRA, REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, REINALDO MEIRA ELUAN, REJANE CASTILHO BRECKENFELD, REJANE PONTES ACHILLES, REJANE SANTOS BATISTA ALBERGARIA DE MAGALHAES, RENATA DE BRAZ COUTINHO, RENATO CAMARGO VISCARDI, RENATO CANFORA CASTRO, RENATO CARLOS NOGUEIRA, RENATO LOURENCO DE LIMA, RENATO MAIA GUIMARAES, RENATO MARANHAO MOREIRA, RENATO MOUSSALLEM DE ANDRADE, RENATO SERGIO LYRIO MELLO, RENATO SILVA DE OLIVEIRA PANTOJA, RENNER SORAIA LEMOS DA COSTA E SILVA, REYNILDE CAVALCANTI CARNEIRO, RIBAISA DE FATIMA CAVALCANTE SAMPAIO, RICARDO AUGUSTO VIEIRA ABOUDIB, RICARDO BARCELLOS CAFE, RICARDO BORGES CARRANZA, RICARDO CASSIANO BERNARDO DA SILVA, RICARDO CASTANHEIRA DE CARVALHO, RICARDO CESAR FRADE NOGUEIRA, RICARDO CORSI, RICARDO CORTES DE OLIVEIRA, RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, RICARDO FAVA CORSATTO, RICARDO GRANJA PONTES, RICARDO KLINGER CORREIA LIMA, RICARDO MAFFIA REZENDE, RICARDO MECHICA MIGUEL, RICARDO SILVA GUAZZELLI, RICARDO STIVAL FONTOURA, RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA, RILDO DE ASSIS ARAUJO, RINALDI MAY JUNIOR, RISONIZE DE SALES UCHOA, RITA CASSIA PAES RIBEIRO, RITA DE CASSIA GUIMARAES GOIS NEGROMONTE, RITA DE CASSIA TORRES DE FARIA, RITA HELOISA MENDES, ROBERPAULO FERREIRA BARBOZA, ROBERT DOS SANTOS SABINO, ROBERT FRANZ XAVER ESTERL, ROBERTO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, ROBERTO BATISTA DE LUCENA, ROBERTO CALIL JABUR, ROBERTO CAVALCANTI GOMES DE BARROS, ROBERTO CID CALDAS, ROBERTO CONCEICAO DE ARAUJO, ROBERTO DE MELO DUSI, ROBERTO FERREIRA WANDERLEY, ROBERTO LUCIO MENEZES DE ALBUQUERQUE, ROBERTO LUIZ BRANT CAMPOS, ROBERTO MARQUES LEAL, ROBERTO MOREIRA DA SILVA, ROBERTO RONALD DE ALMEIDA CARDOSO, ROBERTO SERGIO MAIA, ROBERTO SILVA PANTOJA, ROBERTO WALTER SANTOS VALENTE, ROBSON BARBOZA CESAR, RODRIGO MACEDO RODRIGUES, ROGERIO CRUZ DA ROCHA DUMAS, ROMERO BEZERRA BARBOSA, ROMERO MANOEL TEIXEIRA, ROMILDO MARTINS REZENDE, ROMMEL MAIA WANDERLEY, ROMUALDO SILVEIRA FILHO, ROMULO CESAR GONCALVES, ROMULO SANTOS COSTA, RONALDO BEZERRA DA SILVA, RONALDO CARVALHO ABDULMASSIH, RONALDO ESCH BENFORD, RONALDO JULIO ALVES PEREIRA, RONALDO MUSSI, RONALDO RAMOS DA SILVA, RONALDO SERGIO SANTANA PEREIRA, RONIVALDO CORSINO PEIXOTO, ROSA ELISA ABARCA STRONG, ROSA MARIA CAJUEIRO TENORIO DE LIMA, ROSA MARIA CARVALHO DE MELLO, ROSA MARIA MACIEL MAMAR ARAGAO CARNEIRO, ROSA TEREZA PORTELA, ROSALIA MARIA ALMEIDA DAS NEVES DE LIMA, ROSALY FERREIRA RULLI COSTA, ROSANA CHICON SILVA, ROSANA DE BRITO PEREIRA DE FARIA, ROSANA PERES RABELLO, ROSANE CAPISTRANO PINTO BANDEIRA MELO, ROSANGELA CHAVES SANTOS, ROSANGELA CONDE WATANABE, ROSANGELA COSTA PINTO, ROSANGELA DA SILVA SILVESTRE, ROSANGELA DANIN SOUZA, ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVEIRA, ROSANGELA FATIMA OLIVEIRA DE NUNES FREITAS, ROSANGELA MARIA DE MACEDO RODRIGUES XAVIER, ROSANGELES KONRAD BRITO, ROSEANE MARTINS COSTA PEDREIRA, ROSEANE PEREIRA DE DEUS, ROSEANNE DE FATIMA RAMOS ALMEIDA, ROSEANNE EMILIA BOTELHO RENDEIRO, ROSELLE BUGARIN STEENHOUWER, ROSELY CERQUEIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARI FONSECA CHAVES ANDRADE DA SILVA, ROSEMARY CAVALCANTI LEITE, ROSEMARY DE NAZARE GONCALVES DE OLIVEIRA VABO, ROSEMARY SEBASTIANA REZENDE DE MACEDO, ROSEMBERG DA SILVA MARTINS, ROSILDA RESENDE MOREIRA, ROZA MARIA MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE, ROZEMERE OLIVEIRA NEVES, ROZIANA ALENCAR DA COSTA, ROZILENE BASTOS CABRAL MUNIZ, RUBENS ANTONIO RODRIGUES, RUBENS FERRAZ DE ALMEIDA, RUBENS NELSON MORATO FERNANDEZ, RUBENS PEREIRA DA SILVA, RUBIA GARCIA DUSI, RUBSON GOMES BORRALHO, RUTH BEATRIZ SCARTEZINI E SILVA, RUY AMAZONAS LAMAR FILHO, SAMARA RACHEL VIEIRA NITAO, SAMIRO ASSREUY, SAMUEL BARBOSA MATHIAS, SAMUEL JOSE VIEIRA BORGES, SANDRA HELENA LOPEZ SOLLA VASQUEZ, SANDRA MAGNOLIA ALVES DE OLIVEIRA, SANDRA MARA NEVES MENEGUCCI, SANDRA MARIA ALVES FERREIRA, SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA, SANDRA MARIA DA COSTA RICCIARDI, SANDRA MARIA FIGUEIREDO NOBRE FORMIGA, SANDRA MARIA MENEZES DA SILVA, SANDRA MARIA VAZ DIAS, SANDRA SOARES LINS, SANDRA VERONICA REBELO DOS SANTOS CHAVES, SARAH MENDES MARTINS, SAULO EMILIO VIEIRA DA SILVEIRA, SAULO FERREIRA PIMENTEL, SEBASTIAO ALMEIDA PIRES, SEBASTIAO BRAZ DE SOUZA, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, SEBASTIAO GRACIANO FILHO, SEBASTIAO HONORATO NETO, SEBASTIAO LEITE TEOTONIO, SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SELMA SILVA ARAUJO, SEMIRAMIS RODRIGUES DE ALMEIDA, SERGIO ADAO PASSAGLIA, SERGIO BARBOSA FERNANDES, SERGIO BARROCA MESIANO, SERGIO CARNEIRO DE MENDONCA, SERGIO DE CARVALHO PINHEIRO, SERGIO DOS SANTOS SILVA, SERGIO HENRIQUE VEIGA, SERGIO HITOSHI MIYAZAKI, SERGIO LEANDRO MEDEIROS FONSECA DE OLIVEIRA, SERGIO LOPES, SERGIO LUIZ JOAO BRAGA, SERGIO NORAT CAVALCANTI, SERGIO PUTTINI MACHADO, SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA, SERGIO ROBERTO CHAMAS, SERGIO SILVA RAMOS, SERGIO TAMURA, SERGIO ZERBINI BORGES, SHEILA PACHECO SILVA, SHEILA PEREIRA MUNOZ DE SILVA, SHEILA TEMPERINI COUTO, SHEYLA GOMES CORSI, SHIRLEY CORRENTE DA CAMARA, SIDNEI DA SILVA QUEIROZ, SIDNEY DE PAULA SILVEIRA, SIDNEY ROSA DE OLIVEIRA, SIGUERU MIKI, SILVANA GONCALVES LOPES CANCADO, SILVANA RIBEIRO KARNIB, SILVANA TESCH HOSKEN DE CARVALHO, SILVERIO FREIRE DE CARVALHO FILHO, SILVIA ALTAGRACIA RODRIGUES, SILVIA BEATRIZ COSTA VALLE, SILVIA KENJ, SILVIA TEREZA REIS SOUZA, SILVIO CARLOS DUARTE, SILVIO FERREIRA DA SILVA, SIMAO HATAKEYAMA, SIMAO PEDRO LAMOUNIER, SIMONE KARST PASSOS SOARES, SIMONE MARIA LOURREIRO CABRAL DE MELO GUIMARAES, SIMONE MOURA LOPES VIANA, SIMONIDES DA SILVA BACELAR, SINVAL ANTONIO DA SILVA, SINVAL ANTONIO DE MORAIS, SIOEME DA SILVA MARQUES, SIRLHEY SOARES RIBEIRO LUSTOSA, SOLANGE MARIA CARDOSO, SOLON TEOBALDO DE ASSIS, SONIA DE LOURDES PEDROSA GUTTEMBERG, SONIA ELIZABETH MARIA GADELHA DIAS, SONIA MARIA FERRI GALINA, SONIA MARIA SALVIANO MATOS DE ALENCAR, SORAYA DE JESUS GOUVEA, STEEN MARTINS, STELLA MARIS MAIA BACAS, SUELI DA ROCHA FALCAO, SUELI MARIA DE PAULA BARROS SARDINHA, SUELI RABELO NOBRE DE CASTRO, SUELY CARVALHO DE OLIVEIRA CEI, SUELY DE OLIVEIRA MENDES, SUSANA DYTZ FAGUNDES, SUSSUMU HIRAKO, SUZANA MARCIA MODESTO DE AZEVEDO, SUZANA MARIA TEIXEIRA COSTA, SUZETE SILVA LEME VILELA, SWEDENBURG DO NASCIMENTO BARBOSA, SYDNEY ABRAO HAJE, SYLENE MESQUITA DE SOUZA E ALMEIDA, SYLVIA ARCOVERDE BEZERRA, SYLVIA MARIA OLIVEIRA DA CUNHA CAVALCANTI, SYLVIA REGINA DE OLIVEIRA, SYLVIA THAIS CARTAXO DE SOUSA, TAMER NAJAR SEIXAS, TANIA GUIMARAES ROLIM, TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE, TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, TANYA MARA BAUAB BERNARDES DE ASSIS, TARQUINO ERASTIDES GAVILANES SANCHEZ, TELMA ALVES SILVA DA CUNHA, TELMA ARAUJO DE OLIVEIRA SPAGNOLO, TELMA FATIMA DE ALMEIDA, TELMA GALDINA DOS SANTOS DE MELO, TELMA PILOMIA, TELMO AUGUSTO DE CARVALHO, TERCIA TELES DE CASTRO, TERCIO FERREIRA REZENDE, TERESINHA DA GRACA DUARTE SANTOS, TERESINHA DE JESUS SOBRAL, TEREZA CHRISTINA LAGO SELCH FREIRE, TEREZA CRISTINA LAGO BARBOSA, TEREZA CRISTINA SCOTT KILSON, TEREZINHA CUNHA BARBAS PINTO, TEREZINHA DO SOCORRO MACEDO LIMA, TEREZINHA MAMEDE COSTA, TERUYO MATSUNAGA, THEREZA CHRISTINA BARBOSA MATOS, THEREZA CHRISTINA CORREA RIBEIRO, TOMAS AIZA ALVAREZ, UBALDO GAIA SOUTO, UBATAN LOUREIRO JUNIOR, UBIRAJARA JOSE PICANCO DE MIRANDA JUNIOR, UBIRATAN MOREIRA SANTOS, VALCIR ALVES DA MATA, VALDECIR GONCALVES BUENO, VALDEMI GOMES DA SILVA, VALDEREZ DE SOUZA VERGARA AGUILLON, VALDI CRAVEIRO BEZERRA, VALDIR ALVES DE LIMA, VALDIR DE AQUINO XIMENES, VALDIR JUNQUEIRA, VALERIA ARAUJO DO NASCIMENTO SANTOS, VALERIA CARVALHO MARTINS BRANDAO LEITE, VALERIA CASTRO DE BARROS HENES, VALERIA DE MEDEIROS PONTES, VALERIA DINIZ, VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA, VALKIRIA RIBEIRO FREYRE COSTA, VALTER EUFRAZIO MARANHAO, VALTER JOSE COSER, VALTERDES DE CARVALHO MELO, VANEIDE MELO DE AZEVEDO, VANIA DE ARAUJO PEREIRA, VANIA LUCIA DA SILVA MATTOS, VANIA LUCIA MALTA COSTA CATUNDA, VANIA MARIA CALDEIRA GARCIA, VANIA MARIA DE OLIVEIRA, VANIA RIBEIRO MARTINS HUMMEL, VANIA ROCHA, VENCESLAU BARBOSA DA SILVA, VENILTON CRUZ CAVALCANTE, VENILTON FRANCISCO DE MELO SA, VERA LUCIA ANDRADE MARTINS, VERA LUCIA DE OLIVEIRA GIANCRISTOFORO, VERA LUCIA PEREIRA BOSCO DE SOUZA, VERA MARIA DE MIRANDA CAMOES, VERA MARIA MEISTER, VERA REGINA PASQUALI PEIXOTO, VERA LUCIA DE SOUZA, VERONICA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO BARBOSA, VERONICA FERREIRA ALVES PEREIRA DOS SANTOS, VERONICA ISABELA MESQUITA DE BRITO, VICENTE DE MELO, VICENTE DE PAULO SILVA DE ASSIS, VICENTE LOBO FURTADO, VICTOR HUGO MERIDA ASPETY, VILBER ANTONIO DE OLIVEIRA BELLO, VIRGILIO VOSSIO BRIGIDO, VIRGINIA FREITAS DE ALMEIDA, VIRGINIA ROCHA LOPES, VITOR TEIXEIRA LINDOSO, VITORIA CELIA DE BESSA E SOUZA, VOLNEI PAULINO FERREIRA TEIXEIRA MENDES, WAGNER DE JESUS ZORZO MOUTINHO, WAGNER DOS SANTOS LOUREIRO, WAJIHA NASSER XIMENES, WALBERT DE ARAUJO LINHARES MARRA, WALDELIA MARIA DE MELO MOURA, WALDENEIDE MARIA QUEIROGA DO ESPIRITO SANTO, WALDETE CABRAL MORAES, WALDO DO NASCIMENTO MACHADO NEWTON, WALKIRIA BARBOSA LIMA DE CARVALHO, WALQUIRIA QUIDA SALLES PEREIRA PRIMO, WALTER COUTINHO MAGALHAES, WALTER FERNANDES, WALTER GAIA SOUTO, WALTER LEAL FILHO, WALTER LUSTOSA JUNIOR, WALTER NEI VALENTE, WALTER RIOS ZAMBRANA, WALTER RUY RANGEL NUNES, WALTER TOLEDO AMARAL, WALTERLEY PEREIRA, WANDA LUCIA BARBALHO DA SILVA DE LOPAPA, WANDERLEY GIRAO MAIA JUNIOR, WANDERLEY MACEDO DE ALMEIDA, WANDETE ABOIM ANDRADE ALVES, WANILDETE NERI DE BARROS FERREIRA, WANISA DAS GRACAS SILVEIRA CALDEIRA, WANTUIL MARQUES DE CARVALHO, WASHINGTON LUIZ FERREIRA DOURADO, WELINGTON WANDERLEY SESANA, WELLINGTON GONCALVES BORGES, WELLINGTON SEBASTIAO ALMEIDA GHIL, WENDEL DOS SANTOS FURTADO, WESLEY ALVES LOBO, WILLIAM CAMARGO, WILLIAM ROBERTO PAREDES ARGOTTE, WILMA SANTIAGO LEITE, WILMAR RIBEIRO, WILSON BRANDAO DINIZ, WILSON CARDOSO SILVA, VILSON DE MATOS LIMA, WILTON SILVA DOS SANTOS, YARA CRISTINA ROCHA TANEZINI, ZALI NEVES, ZANDE RODRIGUES NOBRE, ZELIA ALVES SERAFIM, ZENO HOLANDA COSTA CAVALCANTI, ZILMA ELIANE FERREIRA ALVES, ZITA DE FATIMA GONCALVES VIDAL, MARISA ROCHA DE ALENCAR, MARIA DAS GRACAS CAETANO DOS REIS FARIA, MARIA ELIZABETH PASSOS GONÇALVES CARNEIRO, SOLANGE DE OLIVEIRA NERY, MARIA DE FATIMA MARTINS REIS, ADRIANA LOBO DE CARVALHO, ANA CELIA NUNES ROCHA, ANA CRISTINA CARNEIRO MADEIRA JACOBINA, ANA LUCIA DE SOUSA MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator da Execução n. 2005.00.2.009250-6 (0009250-18.2005.807.0000 – PJe), proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDMÉDICO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e que tramita perante o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal. Na requisição ID 8392353 - Pág. 1/79, foram relacionados os 1901 credores deste precatório. A decisão ID 8392716 – Pág. 30/31: a) determinou a realização de algumas diligências antes da análise dos pedidos de superpreferência até então apresentados nos autos; b) assentou não ter o que prover em relação à petição e documentos de ID 8392356 - Pág. 87/89, apresentada pela requerente ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI FUSCO PESSOA em relação ao credor FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA; c) indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais relacionado a credor estranho ao precatório. A decisão ID 8392739 – Pág. 43/85 DEFERIU 800 (oitocentas) superpreferências, NEGOU os pedidos de adiantamento dos credores VIRGINIA ROCHA LOPES e JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, bem como assentou o deferimento anterior de superpreferência aos credores EDSON LUSTOSA MACHADO, PAULA FRANCINETE VIEIRA e SAULO FERREIRA PIMENTAL. Posteriormente, o pagamento das superpreferências foi suspenso e a impugnação apresentada pelo ente devedor foi encaminhada ao Conselho Especial (ID 8392739 – Pág. 42, 86/87 e 90). Petição do SINDMÉDICO informando decisão liminar do Juízo Fazendário para que fosse realizado o pagamento do valor incontroverso aos credores com adiantamento preferencial deferido (ID 8392762 – Pág. 8/25). Cálculos do ente devedor apresentados no ID 8392762 – Pág. 37/63. Decisão ID 8392769 – Pág. 5/7 preparatória do pagamento das superpreferências até então deferidas. Decisão do Conselho Especial homologando os cálculos das superpreferências (ID 8392769 – Pág. 12 e 18/19). O ente devedor apresentou planilha de cálculos atualizada (ID 8392769 – Pág. 22/46). Decisão designando data para pagamento de superpreferência a credores (ID 8392769 – Pág. 47/68). Considerando que os valores devidos a cinco dos credores preferenciais (ANTÔNIO AUGUSTO BARBOSA, EDUARDO JORGE DIAS NERY FERREIRA, HELCIO LUIZ MIZIARA, MARIO ERNESTO RODRIGUES e ROBERTO SILVA PANTOJA) encontravam-se zerados na planilha de cálculos homologada pelo Juízo Originário, acostada no ID 8392762 – Pág. 37/63, bem como na planilha de atualização de ID 8392769 – Pág. 22/46, e que os valores devidos a outros sete credores preferenciais (EDSON LUSTOSA MACHADO, PAULA FRANCINETE VIEIRA, SAULO FERREIRA PIMENTAL, LEIAH MARIA CARTAXO DE SOUZA CALVO, LUIZ ROBERTO DIAS MAGALHÃES, MARIA DO PERPETUO SOCORRO LEARTH CUNHA e MARIA QUITÉRIA CORDEIRO DOS SANTOS) não constaram das referidas planilhas, o adimplemento do adiantamento preferencial foi agendado para o dia 24 de maio de 2016, em favor de 791 (setecentos e noventa e um) credores. Certidão da Contadoria referente à expedição de alvarás de levantamento acostada no ID 8392769 – Pág. 69. A decisão ID 8392769 – Pág. 73/75 retificou parcialmente a decisão ID 8392769 – Pág. 47/68, a fim de acrescentar o nome de 3 (três) credores aptos para recebimento de superpreferência na data de 24 de maio de 2016. Alvarás de levantamento devidamente recepcionados (ID 8392769 – Pág. 78/81). Certidão ID 8392838 – Pág. 28 com a informação da existência de divergência de valores entre a soma total dos montantes de cada credor e a quantia global da requisição. Os requerimentos de ID 8392876 – Pág. 99/103, ID 8392902 – Pág. 16/19 e ID 8392902 – Pág. 52/55, apresentados por LUCIANO GONÇALVES DE FARIA em face do credor JOSÉ LOURENÇO BRASIL SAMPAIO, foram indeferidos (decisão ID 8392902 – Pág. 74/77). O Distrito Federal apresentou petições para informar a desclassificação de diversos credores na segunda rodada de acordo direto, pelo fato de o precatório encontrar-se pendente de decisão judicial (IDs 12063485, 12446386, 12844268 e 13015339). Foram expedidas certidões para fins de inventário referentes a estes credores: MILTON RABELLO FILHO (ID 8392762 – Pág. 33) NELMAR RIBEIRO (ID 9132502) 2. Do total de credores cujo adiantamento preferencial foi pago no dia 24 de maio de 2016, 749 (setecentos e quarenta e nove) tiveram seus créditos integralmente quitados. Realizados os pagamentos preferenciais da parte incontroversa, o precatório foi parcialmente extinto em relação aos mencionados credores, consoante decisão ID 8392769 – Pág. 83/101. Desse modo, ante a ausência de crédito remanescente quanto a eles, promova a Secretaria a baixa do nome desses credores no sistema PJe. 3. Os seguintes requerentes apresentaram pedidos de superpreferência, ainda pendentes de análise: 56 RELACIONADOS NA LISTA ID 8392779 – Pág. 7/8 (Petição e documentos ID 8392779 – Pág. 4/71, ID 8392780 – Pág. 1/64 e ID 8392789 – Pág. 1/61) 37 RELACIONADOS NA LISTA ID 8392789 – Pág. 75 (Petição e documentos ID 8392789 – Pág. 62/83, ID 8392810 – Pág. 1/95 e ID 8392838 – Pág. 1/27) ADILSON ALVES DA SILVA (ID 8392838 – Pág. 84/85) ALUISIO TRINDADE FILHO (ID 12369010) ANGELA LOPES SILVA (ID 8392762 – Pág. 64/65) ANTONIO DE PADUA LIMA (ID 8392902 – Pág. 80/81) CARLOS AUGUSTO GADELHA (ID 13298275) DEA MARIA GUIMARÃES DE FREITAS LIMA (ID 10330097) EDVALTHER VIUDES DANTAS (ID 10629494) ELDADIR DAVID GALVÃO (ID 8392902 – Pág. 2/12) ELZA MARIA DE SOUZA (ID 12201922) ERICA RUTH WOLFF JOOST (ID 8392838 – Pág. 99/100) EVANDRO GONÇALVES DINIZ (ID 8392762 – Pág. 5/6) JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (ID 8392838 – Pág. 42/43) FADIA MARIA AGUIAR AMARAL (ID 10660364) FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR (ID 8392838 – Pág. 78/79) JOSE LELIS PINEO FILHO (ID 8392762 – Pág. 82 e ID 8392769 – Pág. 1) JOSE LINDOLFO PACHAECO (ID 8392876 – Pág. 105/107) JOSE PONTES VIEIRA (ID 8392838 – Pág. 67/70) KATIA ARAUJO DE AZEVEDO (ID 8392762 – Pág. 76/81) LUCIA ELIZABETH DIAS MAIA (ID 8392902 – Pág. 42/44) LUIS HENRIQUE PAIVA DE SALAZAR (ID 8392876 – Pág. 15/17) LUIZ GONZAGA DA MOTTA (ID 8392876 – Pág. 18/19) LUIZ GONZAGA MOTA DE SOUZA (ID 8392876 – Pág. 83/88) MARIA CRISTINA PINHO GOMES (ID 11950267) MARIA DE FATIMA MACHADO AGUIAR (ID 8392902 – Pág. 52/53) MARIA APARECIDA DE MIRANDA (ID 8392902 – Pág. 84/85) MARIA ISABEL DE FIGUEIREDO POGGI (ID 8392876 – Pág. 111/1112) MARIA HELENA MARTINS FONTELA CORREA (ID 1307554) MARIA MADALENA RODRIGUES COURA (ID 8392902 – Pág. 14/15 e ID 8806035) MARIA SILVIA ALVIM DE SOUZA (ID 8392876 – Pág. 77/82) MARIA TEREZA VARGAS (ID 8392902 – Pág. 50/51) MARIO ERNESTO RODRIGUES (ID 8392739 – Pág. 97 e ID 8392762 – Pág. 1) MARIO CESAR CINELLI (ID 8392838 – Pág. 73/75) MARINALVA MURELLI SILVEIRA (ID 8392876 – Pág. 70/71) MARLENE BENFICA MATOS (ID 8392838 – Pág. 32/34 e ID 10273303) MARLI ALVES DE SOUZA (ID 8392876 – Pág. 91/95) MARTA MARIA MEDEIROS CARVALHO (ID 12201653) MAURICIO SANTOS VIEIRA (ID 8392902 – Pág. 69/70) MICHEL GEMAYEL (ID 8539392) MILTON EURIPEDES DE DEUS (ID 8392876 – Pág. 4/5) NIVALDO CAVALCANTE BARROS (ID 8821313) OTAVIO AUGUSTO SILVA DE SIQUEIRA RODRIGUES (ID 8392876 – Pág. 62/67) PAULO FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA FILHO (ID 8392876 – Pág. 21/22) PAULO ROGERIO RAYOL BRAGA (ID 8392762 – Pág. 66/73) RAILDA BARROS MIRANDA DE CASTRO (ID 8392762 – Pág. 3/4) RAIMUNDO NONATO FERRO DO LAGO FILHO (ID 13190882) REGINA MARCIA CARVALHO TRINDADE (ID 12368218) REINALDO OLIVEIRA DA SILVA (ID 8392838 – Pág. 44/45) ROBERTO SILVA PANTOJA (ID 9736192) ROSEANE PEREIRA DE DEUS (ID 8392902 – Pág. 67/68) ROSEANNE DE FATIMA RAMOS ALMEIDA (ID 10857077) SILVIA TEREZA REIS SOUZA (ID 8392769 – Pág. 118/119) TERESA MARIA LEÃO NOGUEIRA DA MOTTA (ID 8392769 – Pág. 121/122) TEREZA CRISTINA LAGO BARBOSA (ID 8392876 – Pág. 2/3) VALERIA CARVALHO MARTINS BRANDÃO LEITE (ID 9988054 e ID 10629061) VENILTON FRANCISCO DE MELO SÁ (ID 8392838 – Pág. 62/64) WANTUIL MARQUES DE CARVALHO (ID 14370066) WILSON MACHADO (ID 8392876 – Pág. 113 e ID 8392902 – Pág. 1) Atualmente, o precatório em epígrafe encontra-se pendente de decisão do Juízo de Origem acerca da impugnação formulada pelo Distrito Federal. Assim, considero prejudicados, por ora, os pedidos superpreferenciais relacionados. Nesse passo, é importante destacar que, conforme o teor dos Acórdãos 991216 e 1019640, proferidos pelo Conselho Especial do TJDFT, percebe-se que está em discussão matérias relacionadas, pelo menos, à inclusão e exclusão de credores no presente precatório. Após decisão preclusa do Juízo Natural, certifique-se e façam-se os autos conclusos para apreciação dos pedidos. 4. Os sucessores dos seguintes credores falecidos formularam pedido de habilitação no presente precatório: BRASIL ALI MAHMOUD ALI (ID 10857778) DJALMA CORREIA DOS SANTOS (ID 15719747) GLORIA JABUR BITTAR OTON (ID 13895290) JAQUELINE CAVALCANTI CORREA DE OLIVEIRA SERAFIM (ID 14553675) JOSEFINA GUIMARÃES TOLEDO (ID 13192697) A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório.A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 5. No ID 8392838 – Pág. 88/89, foi juntado mandado de penhora no rosto dos autos em face do credor ABILIO COELHO LAPA, por determinação do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Com efeito, anote-se, no sistema PJe, a constrição. 6. O ofício ID 8392769 – Pág. 120 informou que os créditos referentes ao credor FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA devem ser transferidos para uma conta vinculada ao processo de divórcio n. 2013.01.1.098069-8 (0026212-87.2013.8.07.0016), da 6a Vara de Família de Brasília. Anote-se, no sistema PJe, a constrição em face do credor FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA. 7. INDEFIRO, por ora, a expedição das certidões de crédito requeridas por EULALIA AUGUSTA DOS SANTOS (ID 10473827), SHEILA TEMPERINI COUTO (ID 8714157 – Pág. 1) e VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA (ID 8490451 – Pág. 1 e ID 9532269 – Pág. 1), pois este precatório encontra-se pendente de decisão do Juízo de Origem acerca da impugnação formulada pelo Distrito Federal, inclusive quanto à inclusão e exclusão de credores na presente requisição. 8. INDEFIRO, por ora, a expedição das certidões para fins de inventário relacionadas aos credores ARIOVALDO AUGUSTO LARANJA (ID 9380777), FRANCISCO SILVINO DE BRITO (ID 13164306), JOSEFINA GUIMARÃES TOLEDO (ID 10168057), PAULO ROBERTO BREVES GONÇALVES (ID 14853241) e SEBASTIÃO LEITE TEOTONIO (ID 10573563), pois este precatório encontra-se pendente de decisão do Juízo de Origem acerca da impugnação formulada pelo Distrito Federal, inclusive quanto à inclusão e exclusão de credores na presente requisição. 9. Em atenção à petição ID 10792306, a COORPRE informa que o presente precatório foi extinto pelo pagamento em relação ao credor ROBERTO RONALD DE ALMEIDA CARDOSO, conforme decisão ID 8392769 – Pág. 83/101. Publique-se fazendo constar o nome do Dr. INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO (OAB/DF 15.083). 10. Em resposta à comunicação ID 8392902 – Pág. 82, referente ao credor falecido ARIOVALDO AUGUSTO LARANJA, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, informando que o presente precatório ainda está aguardando seu pagamento em ordem cronológica. 11. Em atenção ao termo de penhora em face do credor JOSÉ LOURENÇO BRASIL SAMPAIO (ID 9532000) e ao e-mail ID 14431301, oficie-se ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (processo 0730837-95.2018.8.07.0001) para informar que a constrição está prejudicada, pois o mencionado credor, no ano de 2016, recebeu adiantamento preferencial, o qual quitou seu crédito, conforme decisão ID 8392769 – Pág. 83/101. Cadastre-se LUCIANO GONÇALVES DE FARIA como terceiro interessado, bem como o advogado indicado no ID 13248865. 12. A decisão do Conselho Especial colacionada no ID 8392769 – Pág. 105/108 determinou a inclusão de SYLVIA CARVALHO DE OLIVEIRA no rol dos credores remanescentes. No entanto, não foi informado o valor devido a ela. Dessa forma, oficie-se ao juízo da execução para que informe se é para realizar a inclusão de SYLVIA CARVALHO DE OLIVEIRA no presente precatório, mesmo na pendência da impugnação apresentada pelo ente devedor, e, em caso positivo, qual a quantia a ela devida. 13. Por fim, considerando o princípio da colaboração, é oportuno que o SINDMÉDICO oriente seus membros que já receberam parcela superpreferencial neste precatório, quitando ou não seus créditos, para que não formulem mais pedidos de superpreferência, a fim de não criar tumulto processual. Atente-se, também, que o precatório está suspenso e os pagamentos, portanto, encontram-se obstados até decisão definitiva da matéria impugnada. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios